Tribunal: TJDFT
Processo: 0752888-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em face de acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. O habeas corpus visa questionar sentença condenatória baseada em confissão extrajudicial e depoimentos policiais, alegando sua obtenção sem observância das garantias constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar a possibilidade de cabimento do habeas corpus para questionar decisão colegiada e verificar eventual flagrante ilegalidade ou teratologia no ato impugnado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ não admite o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia.
4. No caso, o acórdão questionado analisou detidamente o conjunto probatório, incluindo os depoimentos policiais colhidos em juízo, que gozam de presunção de legitimidade, não havendo elementos que infirmem as provas ou que demonstrem flagrante ilegalidade.
5. Em sede de habeas corpus, não se admite o revolvimento do conjunto probatório da ação principal.
6. Diante da ausência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão emanada do Colegiado, não se pode admitir, via habeas corpus, a revisão do acórdão, provocando a manifestação de um segundo colegiado sobre tema já apreciado e decidido pelo órgão competente, sob pena de desvirtuar a sistemática dos Juizados Especiais.
7. Como as razões recursais não são suficientes para infirmar a decisão impugnada, o não conhecimento do habeas corpus deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno conhecido e não provido.